Tribunal: TJDFT
Processo: 0714843-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA. VALOR ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR DO PROCEDIMENTO INDICADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DO VALOR QUE A DEMANDADA REPUTA DEVIDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 525, § 4o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Considerando-se que a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio de cirurgia necessária à autora possui expressão econômica, tal montante deve integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não sendo necessário que a obrigação tenha sido convertida em perdas e danos.
2. A despeito da alegação da demandada, há comprovante nos autos a respeito do valor dos materiais necessários à cirurgia da beneficiária.
3. Conquanto a demandada tenha alegado excesso de execução relativamente aos valores apontados pela autora, deixou de indicar e demonstrar a quantia que entendia devida, nos moldes estabelecidos pelo art. 525, § 4o, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.